Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Em crimes contra a liberdade ou dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável relevância, pois tais delitos são cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas para a prolação de um édito condenatório o acervo probatório não deve suscitar mínima dúvida.

2. O comportamento da vítima de aceitar a carona do réu logo após a suposta tentativa de estupro por ela noticiada somado às afirmações das testemunhas (todas amigas da vítima: uma disse ter ouvido da vítima não saber se de fato o réu mexeu com ela, outra disse que a vítima ao ingerir bebida alcoólica “aumenta as coisas” e um disse que chamou o Uber para a vítima, mas ela não entrou no veículo, preferindo a carona do réu), ensejam insuperável dúvida quanto à materialidade delitiva, impondo-se a absolvição pelo brocado “in dubio pro reo”.

3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva do apelante, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

4. Recurso provido.